Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FATO NÃO ANALISADO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Os embargos apontam omissão, uma vez que o acórdão deixou de analisar a alegação de ilegitimidade passiva trazida pelo agravado em suas contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. O agravo de instrumento, interposto pela parte embargada, versa exclusivamente sobre o pedido de despejo liminar formulado e deferido em favor da embargada Capri Investimentos, não cabendo, dessa forma, qualquer levante em relação ao mérito da ação principal, que deve ser debatido no Juízo de origem, onde o embargante poderá exercer seu direito do contraditório e da ampla defesa, que não condiz com o processamento do presente recurso, até porque não foi objeto da decisão agravada, o que viola o duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
3. EMBARGOS CONHECIDOS e PROVIDOS, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, não conhecendo da preliminar suscitada em contrarrazões pelo ora embargante, sob pena de supressão de instância.